Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0727877-33.2022.8.07.0000 Apelante(s) JEFERSON DE SOUZA SILVA Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Jeferson de Souza Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0707122-31.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de fornecimento, pelo réu, dos medicamentos “pembrolizumabe” e “axitinibe”, que, apesar de registrados pela Anvisa, não são padronizados pelo SUS para tratamento da patologia que acomete o autor, qual seja, “neoplasia maligna de rins grau IV” (CID 10 C.64). Em suas razões recursais (ID 38534408), a agravante, que conta com 32 (trinta e dois) anos de idade, sustenta, em suma, a imprescindibilidade do fornecimento dos aludidos fármacos para controle da evolução da patologia que o acomete, o que teria sido evidenciado em 5 (cinco) distintos relatórios médicos apresentados conjuntamente com a petição inicial. Registra que “o estágio da doença do agravante é inicial e o medicamento disponível pelo Sistema Único de Saúde por meio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não é o recomendado e indicado para o tratamento epecífico da agressividade da doença, conforme relatado pela própria médica que acompanha o paciente no Hospital Regional de Taguatinga”. Aduz que a administração dos aludidos fármacos no “estágio atual da doença do paciente é indispensável para inibir o avanço e o agravamento da doença, que tem prognóstico reservado”. Ressalta que o custo do tratamento não seria alto e que o Distrito Federal teria condições de custear os medicamentos sem prejuízo ao interesse da coletividade. Pondera que “a Nota Técnica de ID n.° 130688229 não apresentou documento concreto que comprove a eficácia do medicamento que é ofertado pelo SUS em relação ao que está sendo prescrito pelos médicos que acompanham o paciente”. Pontua que “o gasto com medicamentos pelo SUS será reduzido pela metade, tendo em vista que, dos dois medicamentos prescritos apenas um será ministrado, pois o organismo do agravante não se adaptou ao medicamento AXITINIBE 5 mg, sendo assim, o valor utilizado como base para emitir um parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento não procede”. Destaca que o custo do tratamento não seria de “R$526.511,04 (quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e onze reais e quatro centavos) conforme consta na Nota Técnica, pelo contrário, como a ministração do fármaco é a cada 21 dias, serão aplicadas ao ano 17 (dezessete) injeções, que terão um custo unitário e mensal de R$ 21.346,94 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), totalizando o custo anual de R$ 362.897,98 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), conforme o 3° orçamento de ID n.° 126726278”. Acrescenta que “não tem condições de arcar com os custos do medicamento, pelo fato de ser autônomo e atualmente encontra-se internado no HRT, dependendo da ajuda financeira dos seus familiares”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Discorre sobre os requisitos do art. 300 do CPC, ressaltando a suposta existência de perigo de danos irreparáveis e, inclusive, de morte em caso de não administração dos referidos fármacos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento pembrolizumabe, nos moldes da prescrição médica. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque a Nota Técnica elaborada pelo NatJus/TJDFT ao ID 130688229 assentou parecer desfavorável à administração dos aludidos fármacos para tratamento de pacientes portadores de neoplasia maligna de rins, a exemplo do agravante. Para tanto, o aludido órgão técnico assentou que, “Embora o tratamento pleiteado tenha apresentado eficácia superior ao tratamento disponível no SUS para indivíduos com risco intermediário ou alto, a relação de custo efetividade foi considerada desfavorável e a incorporação resultaria em impacto orçamentário elevado ao sistema de saúde”. Ademais, é possível extrai do teor da aludida Nota Técnica, ao menos nesta análise inicial, que há alternativas terapêuticas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento do quadro de saúde do paciente. Desse modo, considerando a existência de alternativas terapêuticas eficazes aos referidos tratamentos, bem assim a verificação de parecer desfavorável por parte do NatJus em relação à indicação do fármaco “pembrolizumabe” para tratamento de pacientes acometidos pela patologia apresentada pelo recorrente, não há falar, ao menos neste instante, em probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar vindicada. Essa mesma constatação afasta, ao menos por ora, o perigo de dano grave ou de difícil reparação alegado no apelo, tendo em vista, repita-se, a existência de alternativas terapêuticas eficazes aos tratamentos indicados à paciente, o que denota a sua dispensabilidade no que se refere ao resguardo da saúde e da integridade física do agravante. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora